Tribunal: STF
Processo: AI 676778
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-08-25
Data de publicação: 2009-08-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. 
   INCIDÊNCIA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS SOBRE CONTRATO DE 
   FRANQUIA. LEI N. 8.955/94. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DE 
   LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. 
   AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.